Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. PORTARIA No 279/2013. LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso regular, próprio e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pela autora com pedido de efeito suspensivo ativo da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para usufruir da redução de 20% da carga horária em regência de classe, com apoio no disposto no § 5o do art. 9o da Lei n. 5015/2013.
3. Para obtenção da antecipação de tutela, faz-se necessário constatar a presença da prova que convença da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação.
4. O art. 9, §5o, da Lei Distrital no 5.105/2013, permite a redução da carga horária semanal em sala de aula após o vigésimo ano de regência, e aponta que essa redução será de 20% sobre a carga horária em regência de classe.
5. A Portaria no 259, de 15/10/2013, é destinada a viabilizar a execução da Lei e seu desenvolvimento regulamentando as condições a serem observadas, dentre elas a exigência de o professor aguardar, em regência de classe, pelo encaminhamento de novo profissional para suprir a carência ora gerada (art. 15).
6. Insubsiste o perigo de dano, haja vista que as aulas estão suspensas nos termos do Decreto GDF 40.539/2020 estabeleceu medidas de contenção à não propagação do COVID-19, inexistindo motivos para o imediato provimento sem a cognição exauriente da controvérsia jurídica.
7. A redução de carga horária depende de decisão discricionária da Administração Pública, em que são analisados os critérios de conveniência e oportunidade. Não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da independência dos Poderes. Precedente da 1a Turma Recursal (Acórdão n.1142544, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Publicado no DJE: 14/12/2018).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas.
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).